Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701673-20.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Execução Fiscal —, determinou emenda à inicial para que o exequente apresente certidão de óbito do de cujus, bem como indique a existência de processo de inventário. Nas razões de Id. Num. 13885192, o Distrito Federal alega que a determinação de emenda viola o art. 3o da Lei no 6.830/1980, que confere à certidão de dívida ativa regularmente inscrita, presunção de certeza e liquidez, razão pela qual somente pode ser questionada por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro. Acrescenta, ainda, que não há que se exigir a indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, eis que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. No ponto, assevera que enquanto não for aberto inventário e não for individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o Espólio como parte legítima, eis que é a herança que responde pelo débito. Requer, ao final, a reforma integral da r. decisão agravada. Preparo dispensado. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido de concessão do efeito suspensivo, destaco que embora o Distrito Federal tenha inserido título no Id. Num. 13885192, pág. 1, não há, nas razões de recorrer, quaisquer argumentos destinados a conferir ao recurso probabilidade de provimento ou tentativa de evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mesmo sentido não foi formulado, no rol de pedidos, qualquer modalidade de pedido liminar, seja de ordem suspensiva ou antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Intime-se o agravado no endereço constante da certidão, vide Id. de Origem Número 23657198, pág. 1. P. I.